Tribunal: TCU
Processo: 004.816/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Marcos José Dias Viana (ex-Prefeito do município de Maragogi/AL). Não execução parcial do objeto e impugnação de despesas dos convênios CRT/AL/7.000/2005 e CRT/AL/1.000/2006 (Siafi 530555 e 561001) firmado com o Incra. Implantação de infraestrutura básica em projetos de assentamentos do Incra em Maragogi/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor do Sr. Marcos José Dias Viana, ex-prefeito do município de Maragogi/AL, em razão da impugnação parcial das despesas dos Convênios CRT/AL/7000/2005 e CRT/AL/1000/2006; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a", 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno/TCU e Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do expediente formulado à peça 60 pelo Sr. Marcos José Dias Viana como mera petição para, no mérito, acolhê-la parcialmente; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição quanto ao débito de R$ 206.432,20 do item 9.1 do Acórdão 1632/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerando que não ocorreu a prescrição em relação ao débito de R$ 29.623,35, alterar o item 9.1 do Acórdão 1632/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos José Dias Viana, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 29.623,35 29/11/2006 9.4. dar ciência da presente deliberação ao responsável, ao município de Maragogi/AL, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.